Tribunal: TJMT
Processo: 0005117-28.2015.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005117-28.2015.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (EMBARGANTE), EDIVALDO OSTROSKI - CPF: 874.436.789-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSVALDIL BOTINI - CPF: 160.537.619-15 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DIAS CARVALHO - CPF: 019.313.591-48 (ADVOGADO), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. F. - CPF: 072.618.041-69 (EMBARGANTE), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (EMBARGANTE), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. F. F. - CPF: 072.618.041-69 (EMBARGADO), EDIVALDO OSTROSKI - CPF: 874.436.789-91 (ADVOGADO), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), OSVALDIL BOTINI - CPF: 160.537.619-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRISÃO INDEVIDA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, consoante inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2 - O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTENOR FORIN FILHO
e
OSVALDIL BOTINI
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, declararam a perda superveniente do objeto do Apelo interposto por
A. F. F.
e
Eliene Marcia Pereira Forin
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Arrematação movida em desfavor de
Osvaldil Botini
e do
Estado de Mato Grosso
(id. 191412662).

Inconformados,
Antenor Forin Filho
opôs embargos, pelos quais argumenta que, apesar do reconhecimento da compensação da dívida no processo originário, o Recurso de Apelação ainda deve ser analisado quanto à nulidade do leilão, sob a premissa de que o pagamento da dívida não implica automaticamente na anulação da arrematação, conforme dispõe o art. 903 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, aclarando-se “
se com a perda do objeto do Recurso, a arrematação do imóvel foi desfeita ou não
” (id. 192915180).

Por sua vez,
Osvaldil Botini
apresenta em seus nos Embargos de Declaração, como argumento principal, a ilegalidade do ato de quitação praticado na pendência dos Embargos à Arrematação, sustentando a continuidade do procedimento executivo e a validade da arrematação realizada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (id. 193264190).

As partes Embargadas apresentaram Contrarrazões nos ids. 194858651 e 195817170.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
Embargos de Declaração opostos por
ANTENOR FORIN FILHO
e
OSVALDIL BOTINI
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, declararam a perda superveniente do objeto do Apelo interposto por
A. F. F.
e
Eliene Marcia Pereira Forin
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Arrematação movida em desfavor de
Osvaldil Botini
e do
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que o Voto proferido por esta Egrégia Câmara reconheceu a perda superveniente do objeto do Recurso de Apelação interposto em face dos Embargos à Arrematação, tendo em vista a extinção da ação originária (Ação Monitória) com resolução de mérito, fato confirmado pela própria parte Apelante. Vejamos:

“
A parte Recorrente afirma em suas Razões, quanto à quitação integral da dívida, pleiteando pelo seu reconhecimento.

Há de se ressaltar, que os presentes Embargos à Arrematação foram opostos por dependência a Ação Monitória identificada pela numeração única: 3976-18.2008.8.11.0013, a qual a própria parte Apelante afirmou ter sido extinta com resolução de mérito
.

Pois bem.

Assim,
considerando que todos os pedidos formulados pela parte Apelante perderam o objeto com a resolução da ação originária
, à medida que se impõe é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.

Assim, RECONHEÇO a perda superveniente do objeto do presente recurso, determinando o arquivamento definitivo.
” (
vide
id. 191412662 - fl. 4 - destaquei).

Com essas necessária considerações, passo a examinar os
vícios apresentados nos Embargos de Declaração.

ANTENOR FORIN FILHO
argumenta, no cerne de seus embargos, que, apesar do reconhecimento da compensação da dívida no processo originário, o Recurso de Apelação ainda deve ser analisado quanto à nulidade do leilão, sob a premissa de que o pagamento da dívida não implica automaticamente na anulação da arrematação, conforme dispõe o artigo 903 do Código de Processo Civil.

Contudo, ressalta-se que, conforme estabelecido no Voto, a Ação Monitória, à qual os Embargos à Arrematação estavam dependentes, foi extinta com resolução de mérito. Neste aspecto,
a extinção da ação originária implica na perda do objeto do recurso, pois não há mais controvérsia a ser resolvida em segunda instância
.

A questão central dos Embargos à Arrematação era a existência da dívida, que, uma vez reconhecida sua quitação na ação monitória, não subsiste mais. Dessa forma,
a alegação de nulidade do leilão perde seu fundamento principal, pois, sem a dívida, não há execução a ser anulada
.

OSVALDIL BOTINI
apresenta como argumento principal, por sua vez, a ilegalidade do ato de quitação praticado na pendência dos Embargos à Arrematação, sustentando a continuidade do procedimento executivo e a validade da arrematação realizada.

Neste ponto, é importante reiterar que
a decisão de extinção da ação originária, com reconhecimento da quitação da dívida, é decisiva para a resolução do mérito do Recurso de Apelação
.

A questão da legalidade da arrematação, embora relevante,
torna-se secundária diante do fato de que a dívida objeto da execução foi reconhecida como quitada
.

Razão pela qual, o procedimento de execução fiscal e a subsequente arrematação não possuem mais objeto a ser discutido, pois
a causa subjacente à arrematação -
a dívida
- não existe mais
.

De mais a mais, conforme delineado no voto, a apreciação dos requisitos e etapas da hasta pública, embora possam ter sido realizadas de forma lícita e legítima, não altera o fato de que a quitação da dívida extingue a ação principal e, por consequência, os embargos a ela vinculados.

Logo, os argumentos apresentados tanto por
Antenor Forin Filho
quanto por
Osvaldil Botini
não são suficientes para desconstituir a decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto do Recurso de Apelação.

Aliás, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelos Embargantes, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.”
(TJMT. ED 0035525-02.2019.8.11.0000. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 23/09/2019). (Destaquei).

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT. ED 52114/2018. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. DJE de 22/08/2018). (Destaquei)

Destarte, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar,
os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento
, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024